Tribunal: TJSP
Processo: 1051982-37.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1 ro
Registro: 2020.0000085371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1051982-37.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JULIANA ARAÚJO DE LUCENA TEIXEIRA e PAULO DOS SANTOS
TEIXEIRA JÚNIOR, são embargados FUNNY HAIR CABELEIREIROS E
COSMÉTICOS LTDA ME., FABIANO PESSOA DE LUCENA e MICHELINE
TEIXEIRA DE LUCENA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051982-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1051982-37.2017.8.26.0100/50000
Embargtes: Juliana Araújo de Lucena Teixeira e Paulo dos Santos Teixeira Júnior
Embargdos: Funny Hair Cabeleireiros e Cosméticos Ltda Me., Fabiano Pessoa de
Lucena e Micheline Teixeira de Lucena
Comarca: São Paulo
Voto no 26782
Origem: 31a Vara Cível do Foro Central da Capital
Juiz de 1a Instância: Cesar Augusto Vieira Macedo
Embargos de declaração - Ausência dos requisitos
que autorizam o recurso - Rediscussão -
Impossibilidade - Embargos acolhidos apenas para
sanar o erro material na súmula de julgamento,
porém sem alteração no resultado.
1.Trata-se de embargos de declaração
opostos por PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JÚNIOR.
Objetivando prequestionar a matéria alega
que a competência é da Subseção de Direito Privado. Alega erro
material, porque embora tenha constado que houve sustentação oral,
não foi oportunizada aos advogados presentes “de modo que quando se
deslocaram à tribuna foram informados pelo Excelentíssimo Presidente
Des. Rômulo Rosso que o recurso não havia sido conhecido e que tal
informação fora anunciada no início da sessão”.
2. Não se observaram os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051982-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara os seus
fundamentos no acordão com a seguinte ementa:
Apelação - Competência recursal - Rescisão de
contrato de franquia - Competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial - Existência
de Agravo de Instrumento anteriormente julgado
pela Colenda 1a Câmara de Direito Empresarial
que gera a prevenção Inteligência do artigo 105
do Regimento Interno desta Corte - Recurso não
conhecido com determinação de redistribuição.
Constou expressamente no acórdão:
“O presente feito visa a declaração de
ineficácia de transferência de bens entre os réus, sob o fundamento de
que estes negócios jurídicos tinham como objetivo fraudar o
cumprimento de sentença relativo à execução de multa em ação
ajuizada por FUNNY HAIR CABELEIREIROS E COSMÉTICOS LTDA-
ME em face de FML CABELEIREIROS LTDA e FABIANO PESSOA DE
LUCENA, feito no 101330-17.2013.8.26.0100, onde se buscou a rescisão
de contrato de franquia firmado entre as partes, julgada parcialmente
procedente para DECLARAR a resolução da relação contratual de
franquia existente entre as partes, por culpa exclusiva da ré, bem como
CONDENAR a ré ao pagamento de: a) R$ 13.561,51, a título de
royalties, fundo de propaganda e marketing e manutenção de software.
B) R$ 59.764,31, referente à multa e aos royalties pela continuidade da
utilização da marca após a rescisão contratual, com a incidência de
correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde a data do ajuizamento, e juros
de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. A ré deverá, ainda,
promover a descaracterização total do projeto arquitetônico original da
franqueadora”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051982-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Trata-se,
portanto,
de
matéria
cuja
competência é das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Constou também na decisão:
“Houve, anteriormente, o julgamento do Agravo
de Instrumento no 2047222-71.2016.8.26.0000/50001, em 13 de junho de 2016,
pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, de relatoria do Desembargador
MAIA DA CUNHA, que decidiu afastar o reconhecimento de fraude à execução e a
determinação de cancelamento do registro de transferência de titularidade e de
todos os subsequentes.
Este
recurso
foi
tirado
do
feito
no
0040158-06.2014.8.26.0100, que visava executar a multa estabelecida na
sentença da ação de rescisão acima mencionada, feito no
1011330-17.2013.8.26.0100, ajuizada por FUNNY HAIR CABELEIREIROS E
COSMÉTICOS LTDA-ME em face de FML CABELEIROS LTDA e FABIANO
PESSOA DE LUCENA, tratando-se, portanto, do mesmo contrato e relação
jurídica.
Observe-se, inclusive, que a sentença de primeiro
usou como fundamento a decisão no Agravo de Instrumento acima mencionado,
assim descrita: Em sede de agravo, o E. Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso, analisando o objeto da presente ação e fundamentando a decisão,
conforme observa-se às fls. 169/172: "No caso submetido a julgamento, a
alienação dos bens realmente ocorreu no decurso da ação. No entanto, ausente o
registro previsto no artigo 615-A do CPC, que confere ao credor a opção de
averbar o ajuizamento de execução no registro de imóveis, registro de veículos ou
registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. E, inexistindo, prova de má-
fé do terceiro adquirente, inviável o reconhecimento da fraude à execução. A r.
Decisão agravada, que se respeita, de fato presume o conhecimento da ação pelo
adquirente, mas a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é clara
no sentido de que, não registrada a penhora, a presunção é inversa e ao credor
incumbe a prova da fraude por qualquer de suas modalidades. Assim, de rigor a
reforma da r. Decisão agravada, para afastar o reconhecimento da fraude à
execução e a determinação de cancelamento do registro de transferência da
titularidade e de todos os subsequentes."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051982-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Nenhum alteração, portanto, suporta a
decisão.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição
de
embargos
declaratórios
para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
Ressalte-se
ser
desnecessária
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte
Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp
161.419, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ
10.11.08.
Quanto à alegação de erro material a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1051982-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
pretensão deve ser acolhida porque embora tenha constado a
sustentação oral dos advogados da apelante, a anotação existente no
Cartório é em sentido contrário, de modo que se impõe a alteração da
tira de julgamento.
Esta circunstância, no entanto, não implica
em qualquer nulidade, por se tratar de julgamento sem apreciação do
mérito, apenas se apreciou a competência recursal, portanto, matéria de
ordem pública, que deve ser analisada de ofício, sendo irrelevante o
posicionamento da parte.
3.
Ante
o
exposto,
EMBARGOS
ACOLHIDOS apenas para sanar o erro material na tira de julgamento,
que deverá ser retificada para excluir a anotação de sustentação oral,
sem alteração no julgado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator